Tribunal: TJDFT
Processo: 0750280-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DÉBITO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL EM OBSERVÂNCIA AO TEMA 1.169 DO STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. O Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema 1.169 aos recursos repetitivos para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica.

II. No caso concreto, não há necessidade de liquidação de julgado, considerando a possibilidade de realização de meros cálculos aritméticos, sem complexidade exacerbada, para fixação do quantum debeatur.

III. Conforme se verifica na impugnação apresentada, o Distrito Federal conseguiu apresentar defesa quanto ao pedido executivo e, inclusive, identificar o período, valores e índices utilizados nos cálculos do credor, ora agravante.

IV. Dessa forma, o debate do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça não afeta nem prejudica o prosseguimento do curso processual, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva, revelando-se desnecessária a suspensão do curso processual, por se tratar de situação fática distintiva.

V. Agravo de instrumento conhecido e provido.